Tribunal: TJBA
Processo: 8000264-20.2015.8.05.0104
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000264-20.2015.8.05.0104

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EDILEUZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FERNANDA DE JESUS SILVA, GIULIA DE LIMA PETERNELLA, TIAGO CORREIA DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE INHAMBUPE

Advogado(s)
:
EDUARDO DA ROCHA REIS, BRUNO PAULINO DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TRATO SUCESSIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Inhambupe contra sentença que julgou procedente o pedido de condenação ao pagamento de adicional de insalubridade, em grau máximo, à servidora municipal Edileuza dos Santos, desde a posse, com juros e correção monetária.

A sentença também fixou honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação e reconheceu a isenção de custas ao ente municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se incide a prescrição quinquenal sobre os créditos anteriores a cinco anos da propositura da ação; e

(ii) estabelecer se é aplicável a prescrição intercorrente em ação de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição quinquenal é aplicável às relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figura como devedora, conforme Súmula 85 do STJ, atingindo apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

A prescrição intercorrente não se aplica às ações de conhecimento, sendo restrita à fase executiva, conforme jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios.

A ação versa sobre prestações periódicas de caráter alimentar, renovadas mês a mês, configurando relação de trato sucessivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Em ações de cobrança contra a Fazenda Pública relativas a prestações periódicas, incide a prescrição quinquenal apenas sobre as parcelas vencidas antes dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

A prescrição intercorrente não se aplica às ações de conhecimento.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 485, II; 487, I; 921, § 4º; 924, V; 1.010, III.

Decreto-Lei nº 20.910/1932, art. 1º.

Decreto-Lei nº 4.597/1942, arts. 3º e 4º.

CF/1988.

Súmula 85 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

STF, MS 25403/DF, Rel. Min. Ayres Britto, j. 15/09/2010.

TJ-MG, AI 10672041464989001, Rel. Marcos Lincoln, j. 24/11/2021.

TJ-MG, AC 10000220668586001, Rel. Fausto Bawden, j. 18/05/2022.

TJ-PR, AI 0034218-33.2023.8.16.0000, Rel. Marco Antonio Massaneiro, j. 23/10/2023.

TJ-GO, AC 54101080720178090004, Rel. Doraci Lamar Rosa da Silva Andrade.

TJ-BA, Apelação 0563481-03.2016.8.05.0001, Rel. Marielza Maués Pinheiro Lima, pub. 07/10/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8000264-20.2015.8.05.0104
, tendo como Apelante
MUNICIPIO DE INHAMBUPE
e Apelada

EDILEUZA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no processo eletrônico.

Presidente

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator